Tribunal: TJSP
Processo: 2165067-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Indeferimento de arresto cautelar - não há descrição concreta de abuso da personalidade jurídica em relação ao título executivo extrajudicial - Inexiste o alegado risco à efetividade do processo, pois não há indício concreto de que qualquer dos 36 requeridos praticam ou estejam na iminência de praticar atos de

Ementa:

Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Indeferimento de arresto cautelar - não há descrição concreta de abuso da personalidade jurídica em relação ao título executivo extrajudicial - Inexiste o alegado risco à efetividade do processo, pois não há indício concreto de que qualquer dos 36 requeridos praticam ou estejam na iminência de praticar atos de alienação ou ocultação de patrimônio próprio - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.